Tribunal: TJDFT
Processo: 0704606-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. PEDIDO DE EXTINÇÃO DA AÇÃO. INDEFERIMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS MANTIDOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os alimentos provisórios foram fixados pelo Juízo da 2a VFB e mantidos pelo Juízo da 3a VFB.
2. Conforme preceitua o artigo 64, § 4o do Código de Processo Civil, as decisões proferidas em juízo incompetente conservam o seu efeito, em regra, até que o juízo cuja competência venha a ser fixada para conhecer e julgar a causa se pronuncie a respeito. 2.1. E o Juízo da 3a VFB manteve todos os autos praticados, justificando que a instrução já estava concluída e realizados os ajustes nos pedidos para evitar repetição do pedido de alimentos.
3. Diferente dos que afirmado pelo agravante, o acórdão no 1921285 proferido pela 5a Turma em sede da apelação interposta nos autos da ação de divórcio (autos n. 0700486-11.2024.8.07.0008) não definiu necessidade de extinção de qualquer das ações propostas; somente definiu que a pretensão de divórcio litigioso, guarda, regulamentação de visitas e fixação de alimentos em favor dos dois dois filhos, P. M .F., e S. M. F., pedidos compatíveis e que decorrem do mesmo fato (a dissolução da união conjugal), possível a cumulação e o julgamento no mesmo juízo. 3.1. Registre-se que a questão posta na referida apelação foi se a determinação da emenda a petição inicial determinada pelo juízo de origem (3a Vara de Família de Brasília, no sentido de o autor dever “escolher se, na presente ação, tratarão dos alimentos aos menores ou da guarda com regulamentação de visitas ou do divórcio”) estava correta ou poderia haver cumulação dos pedidos na mesma ação.
4. Desse modo, não há qualquer incompatibilidade no que foi definido pelo Juízo da 3a VFB ao receber os autos da ação de alimentos e manter a decisão liminar pela qual fixados os alimentos provisórios, e determinar a conclusão para sentença, já que encerrada a instrução no juízo de origem. Tal medida favorece a celeridade e a economia processual para alcance do provimento de mérito buscado pelas partes, em especial, os filhos menores.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.